Tribunal: TJMT
Processo: 1004552-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004552-03.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - CPF: 326.098.408-96 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL FURLAN - CPF: 071.895.848-97 (EMBARGADO), CARLOS ALESSANDRO FURLAN - CPF: 085.356.889-86 (EMBARGADO), CARLOS GABRIEL FURLAN JUNIOR - CPF: 085.356.899-58 (EMBARGADO), EVA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 772.721.101-04 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPEJO RURAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para cassar decisão que determinou despejo liminar em ação de despejo rural c/c rescisão contratual e indenização, assegurando a permanência da parte agravante no imóvel até a instrução.

Fato relevante.
A embargante alega omissão quanto a fato superveniente de inadimplemento, cláusula de vencimento antecipado e pedidos subsidiários, além de contradição na aplicação da purga da mora e ausência de análise do risco de dano inverso e de contracautela.

A decisão recorrida.
O acórdão afastou a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito e perigo
de dano, diante de controvérsia fático-probatória e risco de irreversibilidade do despejo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão contém omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou as questões centrais ao afastar a tutela de urgência por ausência de prova inequívoca do inadimplemento e necessidade de dilação probatória.

5. A alegação de fato superveniente e de cláusula de vencimento antecipado não altera a conclusão adotada, devendo ser analisada na instrução processual.

6. Não há contradição na aplicação da purga da mora, utilizada como fundamento adicional, sem exclusão dos demais elementos do caso.

7. A alegação de ausência de análise de dano inverso e contracautela revela inconformismo com o julgamento, já apreciado no exame do perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento
a

A
gravo de
I
nstrumento para cassar a decisão que determinou o despejo liminar em
A
ção de
D
espejo
R
ural c/c
R
escisão
C
ontratual e
I
ndenização, assegurando a permanência da parte agravante no imóvel até a instrução do feito.

A embargante
alega
que o aresto deixou de se pronunciar sobre
fato superveniente consistente em novo inadimplemento
,
sobre
cláusula de vencimento antecipado
,
pedidos subsidiários de natureza conservativa
e
foi contraditório
na aplicação da purga da mora diante de outros fundamentos do despejo

e ausência de análise do risco de dano inverso e da necessidade de contracautela
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante
alega que o aresto deixou de se pronunciar sobre
fato superveniente consistente em novo inadimplemento
, sobre
cláusula de vencimento antecipado
,
pedidos subsidiários de natureza conservativa
e foi contraditório
na aplicação da purga da mora diante de outros fundamentos do despejo

e ausência de análise do risco de dano inverso e da necessidade de contracautela
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, verifica-se que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que analisou, de forma clara e fundamentada, a ausência dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da controvérsia fático-probatória existente.

Quanto às alegações de omissão, consignou-se expressamente no acórdão:

“A probabilidade do direito não está demonstrada, pois há controvérsia relevante sobre o inadimplemento, com apresentação de comprovantes de pagamento que exigem dilação probatória.”

E, ainda:

“O perigo de dano não se evidencia [...] Ademais, o despejo liminar de arrendatário rural possui elevado grau de irreversibilidade.”

Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia, afastando a concessão da tutela de urgência diante da necessidade de instrução probatória.

A alegação de ausência de análise de fato superveniente não configura omissão, pois tal circunstância não altera
a conclusão adotada, fundada na insuficiência de prova inequívoca do inadimplemento em sede de cognição sumária.

Do mesmo modo, a suposta omissão quanto à cláusula de vencimento antecipado e aos pedidos subsidiários não caracteriza vício, uma vez que
a apreciação desses
fatos
ocorrerá na
instrução processual
.

No tocante à alegada contradição relativa à purga da mora, não se verifica qualquer incoerência interna no julgado, que apenas reconheceu a incidência do art. 32 do Decreto nº 59.566/66 como fundamento adicional para afastar o despejo liminar, sem excluir a análise dos demais elementos do caso.

Por fim, a insurgência quanto ao risco de dano inverso e à necessidade de contracautela evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão, sobretudo porque tais questões estão inseridas na valoração do perigo de dano já analisada.

Assim, constata-se que a pretensão recursal busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, eventual pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026